Tribunal: TJSP
Processo: 2148189-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - IPTU - Insurgência contra a decisão que não conheceu a segunda exceção de pré-executividade apresentada em razão da preclusão consumativa - Alegação de nulidade da CDA em razão da inconstitucionalidade da cobrança de juros moratórios e correção monetária superiores à SELIC - Inexistência de fato novo - Devedor que deveria ter alegado toda matéria útil à

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - IPTU - Insurgência contra a decisão que não conheceu a segunda exceção de pré-executividade apresentada em razão da preclusão consumativa - Alegação de nulidade da CDA em razão da inconstitucionalidade da cobrança de juros moratórios e correção monetária superiores à SELIC - Inexistência de fato novo - Devedor que deveria ter alegado toda matéria útil à defesa na primeira exceção - Decisão mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751242
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2148189-85.2020.8.26.0000, da Comarca de Mirassol, em que é agravante LEÃO E
LEÃO LTDA, é agravado MUNICIPIO DE MIRASSOL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e ERBETTA FILHO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
EUTÁLIO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 37143
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2148189-85.2020.8.26.0000
COMARCA: MIRASSOL
AGRAVANTE: LEÃO E LEÃO LTDA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE MIRASSOL
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - IPTU -
Insurgência contra a decisão que não conheceu a segunda
exceção de pré-executividade apresentada em razão da
preclusão consumativa - Alegação de nulidade da CDA em
razão da inconstitucionalidade da cobrança de juros moratórios
e correção monetária superiores à SELIC - Inexistência de fato
novo - Devedor que deveria ter alegado toda matéria útil à
defesa na primeira exceção - Decisão mantida - Recurso
improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
efeito suspensivo, interposto por LEÃO E LEÃO LTDA. em face do
MUNICÍPIO DE MIRASSOL, insurgindo-se contra a decisão de fl. 101,
complementada às fls. 116/117, proferida pelo MM. Juiz Marcelo Haggi
Andreotti, que não conheceu da segunda exceção de pré-
executividade oposta, em razão da preclusão consumativa.
Sustenta a agravante a nulidade da CDA em razão
da inconstitucionalidade da cobrança de juros e correção monetária
em patamares superiores ao da SELIC, e que matéria constitucional não
se sujeita à preclusão consumativa.
O agravo foi processado sem o deferimento da
tutelar pleiteada (fls. 14).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso tempestivo e preparado (fls. 11/12), com
contraminuta às fls. 17/26.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
O recurso não merece provimento.
Trata-se de execução fiscal para cobrança de ISS
do exercício de 2011, em que a agravante já havia apresentado
exceção de pré-executividade em 28/19/2018, alegando que a CDA
não preenchia os requisitos legais, pois não era possível identificar a
origem, a natureza e o processo administrativo, e, subsidiariamente,
pugnando pela suspensão da ação em virtude do processo de
recuperação judicial.
Após a rejeição da referida exceção, a executada
apresentou nova exceção de pré-executividade em 27/09/2019,
sustentando a inconstitucionalidade dos índices aplicados a título de
dos juros de mora e correção monetária por superarem a SELIC.
Sobreveio a decisão agravada que não conheceu
a segunda exceção de pré-executividade em razão da preclusão
consumativa, por entender que toda a matéria de defesa deveria ter
sido deduzida no primeiro incidente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É cediço que a exceção de pré-executividade é o
meio incidental de defesa e tem seu uso restrito a matérias de ordem
pública e a questões nas quais, de plano, já se possa vislumbrar o
insucesso da execução aforada.
Não obstante, é certo que cabe ao executado
alegar toda a matéria útil à defesa, tal como previsto para os embargos
à execução fiscal e contestação na Lei de Execução Fiscal e no
Código de Processo Civil.
Assim, considerando que a matéria ventilada na
segunda exceção de pré-executividade não se trata de fato novo,
tendo em vista que a forma de cálculo e os índices de juros de mora e
correção monetária aplicados encontram-se na própria CDA, o
agravante deveria ter suscitado tal matéria na primeira exceção de pré-
executividade.
De rigor, portanto, a manutenção da decisão
agravada tal como foi proferida.
Face ao exposto, nega-se provimento ao recurso.
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)